Tribunal: STF
Processo: AI 382621
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
                         Hipótese em que ofensa à Carta da República,
 se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
                         Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356
 desta Corte.
                         Agravo desprovimento.